Tribunal: TJDFT
Processo: 0702312-62.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702312-62.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ROBERT KIRCHHOFF BERGUERAND DE MELO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANDO DO BRASIL S.A em face de decisão proferida nos autos do processo n.o 0717416-05.2023.8.07.0020, em trâmite no 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que aplicou multa por descumprimento de obrigação de fazer fixada na sentença, nos seguintes termos: “ Apesar da manifestação da parte executada, esta está ciente da obrigação devida desde a prolação da sentença em 15/12/2023 (id. 182069192), bem como foi intimada pessoalmente a cumprir diante da decisão de id. 199433552, no prazo de 30 (trinta) dias, o qual decorreu sem o devido cumprimento da obrigação pela parte executada. Concedido o prazo de mais 05 (cinco) dias apenas para a devida comprovação do cumprimento da obrigação imposta, a executada requereu mais prazo para proceder à devida comprovação, pedido este que indefiro, uma vez que prazo suficiente para a executada ter cumprido e ter juntado aos autos a comprovação de que fora realizada, bem como não juntou qualquer documento comprobatórios de suas alegações quanto à diligências realizadas junto aos setores internos. Portanto, somado à informação reiterada pela parte exequente de que ainda não houve o cumprimento efetivo da obrigação, APLICO, desde já, a multa única arbitrada em sentença de id. 182069192 no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Intime-se a parte executada para efetuar o pagamento da multa ora arbitrada no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de Sisbajud e outras medidas executivas em seu desfavor.” Em seu recurso, a parte executada, ora agravante, defende a abusividade da multa e a impossibilidade de cumprimento da obrigação. Pugna pelo afastamento ou sua redução. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para impedir o levantamento dos valores depositados. No mérito, requer a reforma da decisão de origem. Preparo recolhido (ID 64304057 e 64304359). É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Em que pesem as alegações da parte agravante, em sede de cognição sumária, não há probabilidade do direito posto que a multa foi arbitrada em sentença transitada em julgado, cujo recurso inominado interposto pela ré executada sequer impugnou especificamente as astreintes fixadas no dispositivo. Soma-se, ainda, que houve sua regular intimação para cumprimento da sentença no prazo de 30 dias, no entanto, quedou-se inerte. Da mesma forma, não há prejuízo posto que o valor da multa já foi depositado em juízo. Nestes termos, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos à Relatora designada. Brasília/DF, 25 de setembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator